Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704753-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA DESPACHO O réu/agravado Banco Bradesco S/A está representado processualmente, nos autos de origem, pelas advogadas Santina Maria Brandao Nascimento Gonçalves (OAB DF29971) e Layla Chamat Marques (OAB DF32132). Anote-se. Ato seguinte, intime-se o agravado Banco Bradesco S/A quanto à decisão ID 32763937 e ao despacho ID 34551134. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator